Tribunal: TJMT
Processo: 1029009-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029009-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), SANDRYELE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 048.954.771-00 (ADVOGADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.042/0001-18 (EMBARGADO), MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 02.844.018/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E ANALÍTICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA AFASTADA.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando decisão de primeiro grau que havia acolhido incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de omissão quanto à análise de provas reputadas relevantes à configuração de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre empresas distintas, como fundamento para eventual superação da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. O colegiado analisou detidamente os elementos constantes dos autos, destacando a insuficiência de provas acerca de continuidade operacional, transferência de ativos, comunhão de estrutura ou identidade societária entre os entes empresariais envolvidos.

4. A decisão embargada foi construída com base em interpretação sistemática do art. 50 do CC e dos arts. 133 a 137 do CPC, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

5. A simples divergência quanto à valoração dos elementos probatórios não configura omissão nem autoriza o reexame do mérito por meio dos embargos de declaração.

6. A fundamentação foi expressa quanto à inaplicabilidade da medida excepcional diante da ausência de demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

7. A rejeição do incidente baseou-se na autonomia patrimonial preservada, não sendo suficiente a similitude de objeto social ou a coincidência de endereço para o afastamento da personalidade jurídica.

8. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

9. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC foi afastada, com advertência quanto à reiteração de embargos meramente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2. A divergência na valoração das provas não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o e 371; CC, art. 50.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA em face do acórdão unânime de id. 323030399, proferido por esta Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Parreira Auto Center e Locadora Ltda–ME
, reformando a decisão de primeiro grau e julgando improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação monitória no 1001974-42.2018.8.11.0002.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado teria deixado de analisar as provas mencionadas nas contrarrazões e reconhecidas pelo juízo de origem como indicativas de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial entre a executada
J.C. Parreira Duarte & Cia Ltda–EPP
e a embargada
Parreira Auto Center e Locadora Ltda–ME
.

Defende que o julgado teria se limitado a reproduzir as alegações da agravante, sem enfrentar elementos probatórios que, segundo afirma, demonstrariam a continuidade operacional, a coincidência de endereço e de administração, e o desvio de finalidade na constituição da empresa sucessora.

Alega, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou trechos expressos da decisão de primeiro grau que reconheciam a identidade de objeto social, de local de funcionamento e de gestão entre as sociedades empresárias, concluindo pela fraude e pelo abuso da personalidade jurídica.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de restaurar a decisão que acolheu o incidente e determinou a inclusão da empresa embargada no polo passivo da execução. (id. 325442882).

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Sustenta que o julgado analisou detidamente todas as questões controvertidas, reconhecendo a ausência de prova robusta de transferência de patrimônio, continuidade operacional ou comunhão de gestão entre as pessoas jurídicas envolvidas, razão pela qual concluiu pela improcedência do incidente.

Aduz que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, devendo ser rejeitados com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se exclusivamente a: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão sobre ponto que exigia pronunciamento; ou (iv) corrigir erro material.

A embargante afirma que o acórdão teria ignorado documentos apontados nas contrarrazões e, com isso, deixado de enfrentar provas de sucessão empresarial e confusão patrimonial.

No caso, o Colegiado examinou detidamente o conjunto probatório constante do incidente e consignou, no acórdão embargado, que os documentos apresentados limitam-se a planilha de débito e ficha cadastral, sem comprovar continuidade operacional, transferência de ativos ou comunhão de estrutura.

Também registrou que a composição societária das pessoas jurídicas envolvidas é distinta e não se constatou identidade ou superposição de sócios, tampouco dissolução irregular da empresa originária, razão pela qual concluiu ser indevida a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução.

A conclusão, portanto, não decorreu de omissão na apreciação das provas, mas de juízo valorativo diverso daquele pretendido pela embargante, formado a partir da análise integral dos elementos constantes dos autos e em estrita observância aos artigos 50 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil.

O voto foi redigido com fundamentação autônoma e analítica, amparada na interpretação sistemática dos arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do CPC, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que exigem prova concreta e robusta da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a superação da personalidade jurídica.

No corpo do acórdão, registrou-se, expressamente, que “
a mera semelhança do objeto social ou a coincidência de endereço não bastam, isoladamente, para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas distintas
”, e que a desconsideração da personalidade jurídica “
exige elementos concretos que revelem o uso abusivo da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se pode extrair, com a segurança necessária, dos documentos constantes do incidente
.”

A tese de que o acórdão limitou-se a acolher as alegações da parte adversa, não procede.

O voto foi autônomo, lastreado em leitura sistemática do art. 50 do Código Civil (na redação da Lei 13.874/2019), que exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como na observância do procedimento próprio dos arts. 133 a 137 do CPC.

Além disso, destacou o Colegiado que a similaridade de objeto social, coincidência de endereço ou vínculos familiares não bastam, por si sós, para a medida excepcional de superação do ente societário. O fato de o colegiado ter conferido maior coerência às razões do recurso não converte o julgado em peça de mera transcrição. Não há vício.

Registro que a reforma da decisão singular se apoiou justamente na insuficiência do lastro probatório adotado na origem. O Tribunal não está vinculado às premissas fáticas do primeiro grau quando não comprovadas com a robustez exigida para a providência extrema (art. 50, CC).

Houve enfrentamento claro da ratio decidendi do decisum reformado, com justificativa adequada e específica para o afastamento de suas conclusões. Inexistem omissão ou contradição.

Os efeitos modificativos dos embargos configuram hipótese excepcional, admitida apenas quando a correção de vício efetivamente constatado conduz, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, como não se identificou omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há suporte para alteração do julgado. O que a embargante pretende, na verdade, é reabrir a discussão para adequá-la ao seu entendimento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Embora se perceba nítida intenção de reexame do mérito sob o rótulo de omissão, afasto, nesta oportunidade, a multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Fica, contudo, advertida a parte de que a reiteração de embargos com igual propósito poderá ensejar a penalidade.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, afastada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, mantido integralmente o acórdão embargado que deu provimento ao agravo de instrumento para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025